Tribunal: TJDFT
Processo: 0713836-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Reclamação Processo n. 0713836-90.2024.8.07.0000 Reclamante(s) Distrito Federal Reclamado(s) Juiz de Direito Substituto da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta pelo Distrito Federal, com pedido de concessão de efeito suspensivo, buscando o cumprimento da determinação judicial exarada por esta Relatoria no agravo de instrumento n. 0703420-63.2024.8.07.0000 (Id 55518676), interposto contra decisão proferida nos embargos de terceiro de n. 0700084-94.2024.8.07.0018, opostos por Real Brasília Futebol Clube Ltda. em seu desfavor. Nos autos dos embargos de terceiros, o juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência e suspendeu “qualquer medida constritiva, especialmente de demolição, no tocante às instalações do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado nas mediações do Clube de Vizinhança da Vila Planalto”, com o que assegurou direito de uso do imóvel em litígio ao embargante. Em sede revisional esta Relatoria atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim sobrestando, até julgamento final do mencionado recurso, a eficácia da decisão agravada. O reclamante, de sua vez, acusa o juízo de origem por não dar cumprimento à decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0703420-63. Noticia o indeferimento do pedido que fizera de expedição de mandado de reintegração de posse ao fundamento de que não haveria “decisão terminativa do órgão colegiado”. Noticia ter o juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal decidido contrariamente ao provimento liminar recursal nos autos do cumprimento de sentença que propôs em desfavor do Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto, processo no 051739-98.2014.8.07.0018. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (Id 190029270 do processo de referência): Vistos etc. Enfrento as questões pendentes de resolução. Inicialmente, INDEFIRO o pedido de intervenção de terceiros (ID 183212811) postulado por BODY STATION ACADEMIA, AMIGOS DO TENNIS, CHOPERIA TCHE GAROTO e RESTAURANTE SERTÃO. A questão sobre posse, propriedade ou reintegração do imóvel cuja área é ocupada pelo executado (Clube da Vizinhança da Vila Planalto) já foi apreciada durante a instrução processual (dos autos principais) e confirmada em instâncias superiores. Operou-se a coisa julgada. Eventual pretensão de terceiro em razão de contratos de cessão, de aluguéis, termo de parceria, etc., pactuados com o Clube da Vizinhança da Vila Planalto (e respectivos efeitos) deverá ser requerida por meio de ação própria, que, inclusive, já foi proposta pelos interessados (ETCiv 0700296-18.2024.8.07.0018) e está em tramitação nesse Juízo. Igualmente, INDEFIRO o pedido do Distrito Federal de ID 189653476. Cabe destacar que o AGI 0703420-63.2024.8.07.0000 ainda não foi julgado pelo colegiado, mas apenas foi deferido, liminarmente, por decisão monocrática para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Não há decisão terminativa do colegiado. Outrossim, verifica-se que o Distrito Federal informou que aguarda a demarcação precisa da Terracap (ID 189151705), conforme ofício anterior (ID 188586495). Em seguida, o ente federado peticiona novamente (ID 189152345) para informar acerca das informações prestadas pelo DF LEGAL e requer o prosseguimento do feito. INTIME-SE o Distrito Federal para informar sobre o andamento do levantamento topográfico a ser realizado pela Terracap, como estimativa de início, conclusão, laudo, etc. Estas informações são essenciais para que a medida de reintegração da posse possa ser efetivada integralmente. No mais, aguarde-se decurso de prazo para manifestação do Clube da Vizinhança da Vila Planalto, o qual se esgota em 18/03/2024, às 23:59:59, segundo aba expediente do sistema. Diz estar caracterizada afronta à autoridade da decisão proferida por esta e. relatoria. Explica, em síntese, que o juízo de origem suspendeu liminarmente a reintegração de posse da área do clube ocupada por Real Futebol Clube, nos embargos de terceiro autuados sob o n. 0700084-94.2024.8.07.0018, os quais foram opostos por Real Brasília Futebol Clube Ltda. nos autos do Proc. n. 0051739-98.2014.8.07.0018, instaurado em seu desfavor; bem como antecipou os efeitos da tutela ao suspender “qualquer medida constritiva, especialmente de demolição, no tocante às instalações do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado nas mediações do Clube de Vizinhança da Vila Planalto”, assim mantendo o direito do embargante de usar o imóvel. Sustenta que tendo esta relatoria sobrestado os efeitos do provimento judicial recorrido, por decisão liminar proferida no agravo de instrumento n. 0703420-63.2024.8.07.0000, nenhum impedimento resta a inviabilizar a reintegração de posse da totalidade da área litigiosa. Proclama ter transitado em julgado a sentença de mérito que julgou procedente o pedido de reintegração de posse. Indica como fundamento jurídico da presente reclamação o inciso II do artigo 988 do CPC. Faz menção ao art. 1.019, I, do CPC. Assevera estarem preclusas as questões atinentes ao direito que lhe assiste de ser reintegrado na posse do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo. Brada presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Liminarmente, nos termos do art. 198, III, do Regimento Interno do TJDFT, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, em consequência que seja determinada a emissão de mandado de reintegração de posse do imóvel público para o DF, por se tratar da medida adequada à solução da controvérsia; b) A requisição de informações da autoridade responsável pelo ato impugnado, 3a Vara de Fazenda Pública do DF; c) A citação do beneficiário da decisão impugnada para contestação, qual seja, o REAL FUTEBOL CLUBE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o número 00.069.949/0001-48, com sede comercial na quadra 13, conjunto 03, lote 08, Park Way, Brasília/DF; d) Seja dada vista para o Ministério Público, o qual sempre se manifestou energicamente pela retomada do imóvel público, poder se manifestar; e) Ao final, que seja cassada a decisão exorbitante do julgado e determinada a medida adequada à solução da controvérsia, qual seja a determinação de mandado de reintegração de posse do DF no imóvel objeto da lide, Estádio Defelê, que está dentro do Clube Unidade de Vizinhança da Vila do Planalto. Atribui à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais). Sem preparo, ante a isenção legal conferida pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo de admissibilidade da reclamação Nos termos do art. 988, II, do CPC, e do art.196, II, do RITJDFT, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Da Reclamação Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; (...) Conforme relatado, a parte autora propôs a presente reclamação ao fundamento de que o juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu decisão, nos autos do cumprimento de sentença de n. 0051739-98.2014.8.07.0018, indeferindo a postulação que fizera para ser reintegrado na posse do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), assim afrontando provimento liminar recursal exarado por esta relatoria, o qual sobrestou os efeitos da decisão proferida em primeira instância que assegurava ao Real Brasília Futebol Clube Ltda. o direito de usar a área do mencionado estádio. Afirma que a tutela liminar recursal lhe garante o direito de reintegração de posse. Sob a reportada perspectiva, com fundamento nos arts. 988, II, do CPC e 196, II, do RITJDFT, ADMITO o processamento da reclamação em que alegado estar sendo descumprida pela instância inferior decisão liminar proferida, em sede recursal, por esta relatoria. 2. Do pedido de concessão de tutela de urgência Dispõe o art. 989, II, do CPC, que o relator, ao despachar a reclamação, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável: Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. (grifos nossos) Idêntica previsão há no art. 198, III, deste RITJDFT. No caso, tendo em conta o conjunto postulatório e probatório reunido aos autos de origem, bem como os argumentos lançados na exordial do presente agravo de instrumento, reconheço presentes os requisitos necessários à concessão da tutela liminarmente postulada para imediata suspensão do ato impugnado. Explico. Está em curso na primeira instância cumprimento de sentença que autorizou ao Distrito Federal se reintegrar na posse da área ocupada pelo Clube Unidade de Vizinhança da Vila Planalto (processo n. 0051739-98.2014.8.07.0018). Um dos ocupantes da área litigiosa, o Real Brasília Futebol Clube Ltda., responsável pelas instalações do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado nas imediações do citado Clube de Vizinhança, opôs embargos de terceiro (processo n. 0700084-94.2024.8.07.0018) para obstar os atos reintegratórios, tendo o juízo de origem proferido, em favor da mencionada empresa embargante, decisão antecipatória de tutela (Id 183224013 do processo n. 0700084-94.2024.8.07.0018) com ordem de suspensão de qualquer medida constritiva do terreno ocupado pelo estádio. Irresignado, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento de n. 0703420-63.2024.8.07.0000, postulando a suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada. Dita pretensão foi acolhida por esta relatoria em decisão monocrática proferida nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 183224013 do processo de referência) que, nos embargos de terceiro de n. 0700084-94.2024.8.07.0018, opostos pelo ora agravado, nos autos n. 0051739-98.2014.8.07.0018, em desfavor do Distrito Federal, deferiu o pedido de tutela de urgência e suspendeu “qualquer medida constritiva, especialmente de demolição, no tocante às instalações do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado nas mediações do Clube de Vizinhança da Vila Planalto”, mantendo o direito de uso pelo embargante, nos seguintes termos: (...) A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Passo a apreciar o pedido liminar. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar de plano a presença dos requisitos autorizadores – probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – sem os quais não se faz possível a concessão da medida. O embargante pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo em relação às instalações do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado na área do Clube da Vizinhança da Vila Planalto, para manter o seu direito de uso, exclusivo e/ou preferencial, com base no artigo 678 do CPC, em decorrência do julgamento dos autos n. 0051739-98.2014.8.07.0018, que julgou procedente a ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos, bem como desfazimento de edificações irregulares, ajuizada em 11/12/2014 pelo Distrito Federal contra o Clube Unidade da Vizinhança da Vila Planalto, e que atualmente está em fase avançada de cumprimento de sentença. Em juízo inicial, verifica-se a presença de elementos fático-probatórios a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte embargante. Com amparo na prova documental colacionada (ID 183158029 e ID 183158030) é possível constatar a posse, bem como a boa-fé do embargante nas edificações realizadas na área pertinente ao Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado nas proximidades do Clube da Vizinhança da Vila Planalto, que acarretou em melhorias significativas. As fotografias (ID 183158029, p. 91/128) demonstram que a recuperação da área promovida pelo embargante, que antes estava degradada e abandonada, atualmente é bastante utilizada não só pela comunidade local, como também pelo próprio Distrito Federal para a realização de eventos (ID 183158030, p.8) e de campeonatos regional e nacional. Denota-se que o contrato de parceria e cooperação celebrado entre o embargante e o Clube de Vizinhança da Vila Planalto (ID 183158029, p. 21), em 2018, se deu quando ainda estava em vigor o novo termo de autorização de uso, de 03/08/2017, firmado entre o DF e o Clube da Vizinhança da Vila Planalto, com base no artigo 48 da LODF e do Decreto 17.709/95 e §1o do artigo 2o da Lei 5.841/2017 (ID 183158030, p.5/7). Há também nos autos o Laudo Técnico (SEI 00141-00000261/2020-68), de lavra da Polícia Militar do Distrito Federal, de 11/02/2020, a atestar a regularidade das instalações, a segurança do empreendimento (sistema de monitoramento de imagens por câmeras – CFTV circuito fechado da tv), a qualidade da estrutura (estacionamento interno, espaços reservados para os árbitros, os veículos de membros da equipe local e visitante, autoridades, imprensa e serviços de emergência e segurança) e a manutenção periódica realizada pelo embargante no local, bem como documentação referente à liberação do Corpo de Bombeiros para o funcionamento, laudo de segurança, etc. (ID 183158030, p. 11/33). O próprio Distrito Federal se utiliza do estádio para a realização de eventos, inclusive com autorização de funcionamento fornecida pela Administração Regional do Plano Piloto (ID 183158030, p.8). Além do mais, é notória a situação precária dos estádios de Brasília, mesmo aqueles que foram construídos para a realização da copa do mundo no Brasil (fato noticiado amplamente pelos grandes veículos de comunicação) estão abandonados, sem manutenção, inutilizáveis, modo pelo qual não se mostra razoável, nem proporcional, permitir a demolição do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), o qual atualmente está cumprindo sua finalidade e em pleno uso, sem ao menos o ente distrital debater com o embargante eventual autorização de uso ou indenização pelas benfeitorias até então realizadas. O artigo 678 do CPC prediz que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. É o caso dos autos. Em cognição sumária, portanto, estão presentes os pressupostos para a concessão da medida liminar, visto que a demolição da área concernente ao estádio gerará danos irreparáveis ao embargante, bem como a toda coletividade do Distrito Federal. Permitir a demolição das estruturas referente ao estádio, sem analisar todos os pormenores que a questão exige, estar-se-ia cerceando o direito constitucional ao esporte, ao lazer, à prática desportiva, etc. Por essas razões, o embargante faz jus à proteção vindicada. O pedido liminar deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, SUSPENDO qualquer medida constritiva, especialmente de demolição, no tocante às instalações do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado nas mediações do Clube de Vizinhança da Vila Planalto, e MANTENHO o direito de uso do respectivo espaço ao embargante, com fulcro no artigo 678 do CPC. Associem-se aos autos n. 0051739-98.2014.8.07.0018, bem como traslade-se cópia desta decisão. Cite-se. Inconformado com a decisão acima, o Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 55406460), o agravante sustenta, em suma, que o Clube da Vizinhança da Vila Planalto, sem a sua autorização, firmou contrato particular de cessão da área pública com o agravado em novembro de 2018, com duração de cinco anos. Informa que já havia ajuizado ação possessória contra o Clube da Vizinhança no ano de 2014, sagrando-se vencedor muito antes do aludido contrato. Salienta que a jurisprudência deste TJDFT é pacífica no sentido de reconhecer que o ocupante de imóvel não possui direito de obstar a reintegração de posse. Ressalta que o contrato particular já perdeu a sua vigência, uma vez que foi celebrado em 22/11/2018 e com validade de cinco anos. Frisa que a demolição mencionada na decisão agravada ocorrerá apenas posteriormente e somente se o Distrito Federal constatar que o imóvel é irregular e não pode ser aproveitado. Afirma tratar-se de questão estranha ao momento processual, que versa apenas sobre a reintegração de posse do imóvel. Por fim, requer: a) Liminarmente, seja suspensa a liminar deferida pelo Juízo a quo, a qual concedeu a permanência do Autor em área pública, de forma gratuita e indeterminada, contra acórdão transitado em julgado; b) Intimação do agravado para, querendo, responder aos termos deste agravo (CPC, Art. 1.019, II); c) Conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo hígido o cumprimento do acórdão transitado em julgado. Sem preparo, ante a isenção legal conferida pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Pretende o agravante obstar a ordem que determinou a suspensão de qualquer medida constritiva sobre o imóvel objeto dos autos, qual seja, o Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado nas mediações do Clube de Vizinhança da Vila Planalto, e manteve o direito de uso do espaço ao agravado. Pois bem. Tratando-se de ocupação e obra realizada em área pública, circunstância reconhecida pelo agravado, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal estabelece que a Administração deve agir para obstar a ocupação do solo em descompasso com a legislação e evitar desequilíbrio ambiental, atuando, ainda, para proteger a incolumidade física das pessoas principalmente em relação às áreas classificadas pelo Poder Público como de risco. Inicialmente, impende ressaltar que já foi determinada a desocupação da referida área pública em decisão proferida pela 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 183158029 do processo de referência) e confirmada pelo acórdão no 1012169 (Id 183158029 – p. 61 do processo de referência), que rejeitou a apelação e, novamente, determinou a desocupação do imóvel, proferido em 20/4/2017 e transitado em julgado em 18/5/2020 (Id 183158029 – p. 90 do processo de referência). Após a decisão judicial, o agravado celebrou contrato particular com o Clube Unidade Vizinhança da Vila Planalto, para cessão e utilização do espaço pelo prazo de cinco anos, a contar do mês de novembro de 2018, conforme estipulado pela cláusula décima primeira (Id 183158029 do processo de referência). Nesse contexto, tenho que o argumento da existência de um contrato de utilização do espaço entre o agravado e o Clube Unidade Vizinhança da Vila Planalto não se sustentaria. Não apenas por se tratar de contrato celebrado entre particulares para a utilização de bem público, mas também pelo término de sua vigência. A seu turno, ainda que relevante a alegada revitalização da área pública, tal circunstância não se presta a legitimar a ocupação irregular e desordenada do solo urbano e do terreno público, tampouco permite a construção de edificação potencialmente não passível de regularização. No caso vertente, entendo ser aplicável a súmula 619 do eg. Superior Tribunal de Justiça, que explicita a natureza precária da ocupação indevida de bem público, in verbis: Súmula 619 do STJ - A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Nesse contexto, havendo a Administração aparentemente observado as cautelas legais para reintegração do imóvel, não existem, ao menos nessa análise preambular, motivos para manutenção de decisão vergastada. Portanto, tenho que se revela completamente desarrazoada e destituída de fundamento a pretensão do agravado de evitar a desocupação do imóvel, já determinada por duas instâncias deste eg. Tribunal de Justiça. Pelo exposto, tenho como configurada a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação conforme o art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, do CPC. (...) Ciente da decisão a si favorável, o Distrito Federal peticionou nos autos de origem requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença, pretensão essa indeferida pelo juízo a quo (Id 10029270 do processo de referência) sob os seguintes fundamentos: (...) Igualmente, INDEFIRO o pedido do Distrito Federal de ID 189653476. Cabe destacar que o AGI 0703420-63.2024.8.07.0000 ainda não foi julgado pelo colegiado, mas apenas foi deferido, liminarmente, por decisão monocrática para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Não há decisão terminativa do colegiado (...). Ora, a decisão liminar proferida por esta relatoria, nos autos do agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal, atendeu fielmente aos ditamos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil brasileiro, que autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do recurso. Dito provimento está também lastreado no comando normativo expresso no parágrafo único do art. 995 do CPC, que assim dispõe: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Assim, está fundada na coerência com a ordem jurídica a autoridade da decisão exarada em sede de tutela liminar recursal. Já a decisão proferida pelo julgador monocrático e contra que se insurge o reclamante, por ser contrária ao provimento liminar exarado em agravo de instrumento por esta relatoria, não encontra amparo na ordem legislativa vigente. Houve, sim, em cognição sumária da matéria trazida a conhecimento desta Corte Revisional por meio da presente Reclamação, simples e raso desrespeito à decisão proferida em tutela liminar no agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal. Não pode o magistrado de primeira instância, sem grave afronta à ordem constitucional estabelecida como estrutura do Poder Judiciário e sem usurpar a função atribuída aos tribunais de segunda instância, negar cumprimento à decisão liminar proferida por esta Relatoria que, ao sobrestar os efeitos da decisão que suspendeu “qualquer medida constritiva, especialmente de demolição, no tocante às instalações do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), localizado nas mediações do Clube de Vizinhança da Vila Planalto”, autorizou o prosseguimento do cumprimento de sentença instaurado para que seja devolvida a posse da área litigiosa ao legítimo possuidor conforme certificado em sentença transitada em julgado. Logo, em princípio, nega autoridade a dito comando judicial a decisão que indefere o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse em favor do Distrito Federal. É por demais simplória a única razão lançada pelo douto Juiz de Direito Substituto na decisão reclamada. Surpreende, pela falta de robustez e substância, o argumento de que “o AGI 0703420-63.2024.8.07.0000 ainda não foi julgado pelo colegiado, mas apenas foi deferido, liminarmente, por decisão monocrática para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso” e de que não “há decisão terminativa do colegiado”. De fato, nada indicou o magistrado a quo que validamente pudesse, considerado o contexto fático do caso sob julgamento, abrir oportunidade para solução diversa da positivada na decisão liminar exarada por esta relatoria, o que evidencia, de plano, haver grave violação da autoridade do mencionado provimento judicial contra que se voltou o juiz para desarrazoada e injustificadamente retirar-lhe a eficácia. Gravame há, nas circunstâncias demonstradas nos autos, à posição jurídica do Distrito Federal que tem probabilidade de se sagrar vencedor no julgamento de mérito do presente recurso em que postula a reforma da decisão agravada, a qual o impediu de dar prosseguimento aos atos necessários a sua reintegração na posse do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), situado nas imediações do Clube de Vizinhança da Vila Planalto, embora deferida a seu favor tutela recursal liminar que sobrestou os efeitos do provimento de primeira instância que lhe foi desfavorável ao negar-lhe, sem justificação minimamente razoável, direito que tivera reconhecido em sentença transitada em julgado. Nesse contexto, cabível para a hipótese sub judice a concessão da liminar suspensiva, visto que caracterizada, de plano, manifesta desconsideração, pelo julgador monocrático, da decisão emanada deste Tribunal e por meio desta Relatoria. Ante o exposto, ADMITO o processamento da presente reclamação e, com supedâneo nos arts. 989, II, do CPC e art. 198, III, do RITJDFT, SUSPENDO a decisão reclamada no ponto em que indeferiu o pedido do Distrito Federal, ora reclamante, para, prosseguindo o cumprimento de sentença que instaurara, ser expedido a seu favor mandado de reintegração na posse da área do Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), situado nas imediações do Clube de Vizinhança da Vila Planalto. Em o fazendo, DETERMINO ao juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que cumpra em todos os seus termos a decisão monocrática catalogada ao Id 183224013 do agravo de instrumento n. 0700084-94.2024.8.07.0018, com o que deverá dar regular prosseguimento ao cumprimento de sentença instaurado pelo Distrito Federal relativamente à ação de reintegração de posse n. 0051739-98.2014.8.07.0018. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da autoridade reclamada, pelo colegiado no julgamento definitivo da presente reclamação. Comunique-se ao i. prolator da decisão reclamada os termos da presente decisão, solicitando-lhe, também, as informações pertinentes, conforme art. 989, I, do CPC. Citem-se o autor dos embargos de terceiro (processo n. 0700084-94.2024.8.07.0018) e o executado do cumprimento de sentença (autos n. 0051739-98.2014.8.07.0018), para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 989, III, do CPC, apresentarem contestação. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação nos termos do art. 991 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora